Tribunal: STJ
Processo: 0271412-58.2007.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 365283 -
RJ(2013/0244318-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE
INVESTVALE
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
MARCOS VINICIUS SANTOS MENEZES E OUTRO(S) - RJ122908
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI - SP368449
DÉBORA FERNANDES MARANHÃO - DF066924
VICTOR OLIVEIRA COTTA - DF057428
EMBARGADO
: MARIA JOSÉ FERREIRA DA PURIFICAÇÃO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
RAUL RODRIGUES PEREIRA NETO - RJ106891
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 387c967b-c90a-4a76-986c-45cb8c7653f9

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 365283 -
RJ(2013/0244318-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE
INVESTVALE
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
MARCOS VINICIUS SANTOS MENEZES E OUTRO(S) - RJ122908
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI - SP368449
DÉBORA FERNANDES MARANHÃO - DF066924
VICTOR OLIVEIRA COTTA - DF057428
EMBARGADO
: MARIA JOSÉ FERREIRA DA PURIFICAÇÃO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
RAUL RODRIGUES PEREIRA NETO - RJ106891
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por Clube de
Investimentos dos Empregados da Vale - Investvale contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA
ALIENAÇÃO DE COTAS DE CLUBE DE INVESTIMENTOS. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
TERMO
INICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, EMBORA POR OUTROS
FUNDAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em ação de indenização por danos
decorrentes de alienação de cotas de clube de investimento, o prazo prescricional
é decenal.
Documento eletrônico VDA56171399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:47
Código de Controle do Documento: eecb1a3e-8eb0-4e33-a397-3f2e37df7569

2. O fundamento legal - lei aplicada pelo Tribunal de origem para rejeitar a
ocorrência de prescrição - não faz coisa julgada.
3. No caso, o fundamento legal pelo qual o Tribunal de origem entendeu não haver
prescrição é diferente do fundamento adotado por esta Turma para também
considerar que não houve prescrição.
4. Nada impede que o Tribunal revisor mantenha o acórdão embargado, embora
com outra linha de fundamentação, pois o que a parte pede é o bem da vida em
disputa e não o dispositivo legal aplicado pelo julgador.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega que o prazo
prescricional não havia sido impugnado pelas partes, motivo pelo qual esta matéria
teria transitado em julgado.
Defendeu que o acórdão contém contradição porque a Quarta Turma, em
caso idêntico ao do presente, teria concluído de maneira oposta, pela impossibilidade
de alteração de ofício do prazo prescricional.
Na impugnação aos embargos de declaração às fls.
a parte
681/683,
embargada alega que não omissão ou contradição no acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os presentes
embargos.
A alegação de omissão não prospera porque o acórdão embargado foi claro
ao consignar que, embora, em seu recurso especial, não tenha o embargante se
insurgido especificamente contra o prazo prescricional trienal adotado pelo TJRJ, nada
obsta que este Tribunal, apreciando o caso, altere, de ofício, o entendimento da Corte
de origem, uma vez que, ao conhecer do recurso especial, o STJ julga a causa,
entrando em seu mérito e apreciando todas as leis pertinentes, inclusive, aquelas que
porventura não tenham sido mencionadas pelo recorrente, nos termos da Súmula 456
do STF e do
§ 5o, do Regimento Interno deste Tribunal.
art. 255
Além disso, ressalta-se que "a contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou
incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com
tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto" (EDcl no
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
REsp 2.173.088/DF
4/2/2025,
7/2/2025)
No presente recurso, a parte embargante defendeu a existência de
contradição entre o acórdão embargado e precedente da Quarta Turma, que em caso
idêntico teria adotado solução jurídica distinta.
Conforme se nota, essa suposta contradição externa desborda das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56171399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:47
Código de Controle do Documento: eecb1a3e-8eb0-4e33-a397-3f2e37df7569

De todos os ângulos, portanto, conclui-se pelo suficiente enfrentamento das
questões pertinentes ao julgamento dos embargos, no âmbito do colegiado, que
resultou na rejeição.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:47
Código de Controle do Documento: eecb1a3e-8eb0-4e33-a397-3f2e37df7569

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 365.283 / RJ
Número Registro: 2013/0244318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02714125820078190001 20070012656190 201324555437 2714125820078190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE
INVESTVALE
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
MARCOS VINICIUS SANTOS MENEZES E OUTRO(S) - RJ122908
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI - SP368449
DÉBORA FERNANDES MARANHÃO - DF066924
VICTOR OLIVEIRA COTTA - DF057428
AGRAVADO
: MARIA JOSÉ FERREIRA DA PURIFICAÇÃO
ADVOGADOS : CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
RAUL RODRIGUES PEREIRA NETO - RJ106891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56428134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 043c86e0-fd5e-4dc0-b7cd-d1c35e1b6e05

EMBARGANTE : CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE
INVESTVALE
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
MARCOS VINICIUS SANTOS MENEZES E OUTRO(S) - RJ122908
ANDREIA BARBOSA RORIZ - DF038742
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI - SP368449
DÉBORA FERNANDES MARANHÃO - DF066924
VICTOR OLIVEIRA COTTA - DF057428
EMBARGADO : MARIA JOSÉ FERREIRA DA PURIFICAÇÃO
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SILVA CORDEIRO - RJ110928
RAUL RODRIGUES PEREIRA NETO - RJ106891
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 043c86e0-fd5e-4dc0-b7cd-d1c35e1b6e05